Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-29.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - pagamento comprovado - expressa indicação do contrato de cartão de crédito - cobrança e apontamento de débito junto ao órgão de proteção ao crédito - dívida oriunda de empréstimo pessoal - art. 320 do Código Civil - tela de sistema referindo genericamente a ausência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - pagamento comprovado - expressa indicação do contrato de cartão de crédito - cobrança e apontamento de débito junto ao órgão de proteção ao crédito - dívida oriunda de empréstimo pessoal - art. 320 do Código Civil - tela de sistema referindo genericamente a ausência de débitos em aberto - ausência de indicação de fonte e base de dados consultada - insuficiência para o fim de demonstrar a quitação do débito em cobrança - falha na prestação do serviço não configurada - exercício regular de direito - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.